Tribunal: TJES
Processo: 5006030-54.2022.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006030-54.2022.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO TRATAMENTO EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL – TEMA 793 STF – CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – TEMA 1002 DO STF – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Laudo médico e relatório de acompanhamento denotam que foram preenchidos os requisitos da Lei nº 10.216/01 para a internação compulsória da requerida acometida com diversos transtornos mentais, mormente pelo fato de que os recursos extra-hospitalares não foram suficientes para o tratamento da moléstia.

2.
É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS) – Tema 793 do STF.

3.
Não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, tendo em vista que não se pode desconsiderar que o Município sequer deu causa ao ajuizamento da demanda, vez que o tratamento do caso em comento se encontra no âmbito da competência do Estado.

4.
Entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral) concluiu pela possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

5.
Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

6.
Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença para excluir a condenação do Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER da remessa necessária para REFORMAR EM PARTE a sentença, excluindo a condenação do Município ao pagamento dos ônus de sucumbência, bem como CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/02/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA(RELATOR):-

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença no ID 5383216, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus – Comarca da Capital – que, na “
ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/ pedido de tutela de urgência inaudita altera pars
”, ajuizada pelo apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e
VANESSA LIMA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: “
condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória à terceira requerida, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica), pelo que confirmo a liminar outrora deferida (Id n.º 17912191)
”.

Outrossim, deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, condenou o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, bem como condenou
VANESSA LIMA DA SILVA
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em face da terceira requerida, em razão do benefício de gratuidade de justiça que lhe foi deferido (art. 98, do CPC).

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 5383218, a apelante alega, em suma, que:
(I)
“
Face à sua autonomia constitucional, têm-se que a Defensoria Pública é credora de verbas devidas por qualquer ente público, inclusive, verbas sucumbenciais destinadas aos fundos geridos pela própria Defensoria Pública, que possuem o fim de promover o aperfeiçoamento da instituição, as quais, aliás possuem personalidade e regime jurídicos próprios, diversos da Fazenda Pública
”;
(II)
“
Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), razão pela qual, o entendimento segundo o qual ocorreria a confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e a Fazenda Pública Estadual, data máxima venia, encontra-se em contradição à sólida posição da Excelsa Corte de que Defensoria Pública não ocupa a posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria, tal como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público e os Tribunais de Contas
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Em breve escorço fático, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente ação requerendo pela internação compulsória da requerida
VANESSA LIMA DA SILVA
em razão de recomendação em laudo médico psiquiátrico, tendo em vista que reincidiu ao hospital por oito vezes apenas no ano de 2022, com surto psicótico e tentativa de suicídio.

Todavia, alegou a apelante, na exordial, que os entes públicos requeridos se recusaram a arcar com a realização de tratamento psiquiátrico intensivo através de internação.

O juiz de primeiro grau, no julgamento antecipado da lide, fundamentou que foram preenchidos os requisitos da Lei nº 10.216/01 para o deferimento da internação compulsória, em particular pelo fato de que os laudos médicos acostados aos autos demonstraram a imprescindibilidade da internação compulsória da requerida
VANESSA
.

Assim, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os entes públicos a promoverem a internação compulsória ante ao grave quadro clínico da terceira requerida.

Postas estas premissas, inicialmente observo que corretamente entendeu o magistrado
a quo
pela necessidade da internação compulsória da requerida Vanessa.

Isso porque, no que concerne à internação compulsória de pessoas acometidas por transtornos mentais (CID-10 F 70 – retardo mental leve + F 44 – transtorno dissociativo de conversão + F 41.2 – transtorno misto de ansiedade e depressão), entendo que constitui medida excepcional que deve ser amparada em lastro probatório que não seja infirmado por outros elementos que coloquem em xeque a necessidade desse tratamento. Aliás, a internação involuntária revela-se a
ultima ratio
do tratamento psiquiátrico.

A Lei n° 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...]

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça, por seu turno, na recente III Jornada de Direito de Saúde, conferiu a seguinte redação ao enunciado nº 01:

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico.
As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Nesta hipótese, o laudo médico de ID 5383187, confeccionado pelo Dr. Anderson Dondoni Lovatti (psiquiatra – CRM/ES 10.597 – RQE 11618), clarifica que a internação compulsória de Vanessa Lima da Silva era a medida adequada para o tratamento de sua moléstia, para estabilização do quadro clínico.

Ademais, impende destacar que Vanessa possui um histórico de internações, uma vez que fora internada em 08 (oito) oportunidades somente no ano de 2022, em razão de surtos psicóticos, automutilação e tentativa de suicídio, conforme relatório técnico formulado por psicóloga Nathália Gonçalves Lima de Oliveira (CRP 16/4903) no ID 5383187.

Insta frisar, ainda, que relatório de acompanhamento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no ID 5383188 menciona que a requerida residia com companheiro que apresenta deficiência física e transtorno mental e, que os demais familiares se recusaram a assessorá-la diretamente.

Nesse contexto, reputo que estão presentes os pressupostos que viabiliza a internação compulsória da requerida Vanessa, na medida em que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para a patologia que lhe acomete. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL REMESSA NECESSÁRIA DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL ESQUIZOFRENIA COMPROVAÇÃO VIA LAUDO MÉDICO REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1 No que tange à responsabilidade dos entes, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária. 2 A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.
3. No caso específico das pessoas portadoras de transtornos mentais, registro também que a Lei n. 10.216/01 estabelece no caput do art. 6º que a internação será realizada mediante laudo médico circunstanciado, sendo possível a internação na modalidade compulsória por ordem judicial.
4 A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de provisão da internação compulsória de pacientes com esquizofrenia, que é o caso do paciente indicado, conforme relatório e laudo do CAPS Centro de Atenção Psicossocial, que indicam o quadro de psicose crônica e ausência de condições de autocuidado, com risco à integridade física própria e de terceiros. 5 Remessa conhecida para confirmar a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 038170047500, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo. II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. Na hipótese, a sentença de piso resultou acertada ao reconhecer o direito de LUCAS CANTÃO SOARES ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na Inicial, haja vista o preenchimento dos requisitos essenciais à sua concessão, notadamente diante do risco que o paciente representava para terceiros e para si próprio. IV. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5013475-57.2021.8.08.0048, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 06/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – USO INDISCRIMINADO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS – PENSAMENTOS SUICIDAS – NECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo dispõe a Lei nº 13.840/2019, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional. 2. Com base no que estatui a Lei 10.216/2001, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para tanto e poderá ser de três espécies, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.
3. Constatada a existência de laudos médicos recentes e circunstanciados no sentido de que o paciente faz uso indiscriminado de substâncias tóxicas apresentando surtos esquizofrênicos, pensamentos suicidas, abandono dos cuidados pessoais de higiene, sem alimentação mínima e abandono de terapia medicamentosa, mostra-se necessária a manutenção da decisão que determinou a internação compulsória. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003234-03.2023.8.08.0000, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 16/08/2023).

No que diz respeito a manutenção da condenação do Município pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, é inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo art. 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça).

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça).

O próprio
Supremo Tribunal Federal,
n
o julgamento do tema 793 das repercussões gerais,
assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Neste caso, percebe-se que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, para que estes custeassem a internação involuntária da terceira requerida, Vanessa.

Note-se que o procedimento de internação do caso em comento é de

alta complexidade
, sendo de competência do
Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de
indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento,
justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Impende destacar que a sentença condenou tanto o
ESTADO
quanto o
MUNICÍPIO
ao fornecimento do tratamento solicitado pela requerente a terceira requerida, Vanessa.

À vista disso, compreendo que
não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, tendo em vista que não se pode desconsiderar que o Município sequer deu causa ao ajuizamento da demanda, vez que o tratamento pleiteado não se encontra no âmbito de sua competência.

No que pertine ao apelo da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública –, ressalvo que há muito venho externando posicionamento no sentido de que conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que cuida-se de um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento sumulado sobre o assunto (enunciado sumular nº 421
2
).

Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Anoto que embora tenha sido interposto Embargos de Declaração, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, estes foram julgados em 02/10/2023, tendo sido rejeitados, ou seja, não houve modificação da tese firmada.

Tem-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim, a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer, sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária, tenho que
deve ser fixada, neste caso, equitativamente em

R$ 200,00 (duzentos reais), quantia apta a atender o escopo do decisum

que reconheceu que tal verba é devida à apelante e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a alínea h:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 05% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração condigna ao causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Portanto, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Pelo exposto,
CONHEÇO

DA REMESSA NECESSÁRIA
para reformar em parte a sentença, excluindo a condenação do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, bem como
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Relator, Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, alcancei conclusão diversa, de modo que, nesta oportunidade, inauguro divergência, pelas razões que passo a expor.

Rememoro tratar-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, almejando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, a qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória à requerida Vanessa Lima da Silva, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica).

Ainda, na sentença recorrida o magistrado de origem i) deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios; ii) condenou o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$500,00 (quinhentos reais); e iii) condenou a requerida Vanessa Lima da Silva ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

No apelo voluntário, a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL defende que a sentença deve ser reformada, para que o Estado do Espírito Santo seja condenado a pagar honorários advocatícios em prol da instituição, considerando, sobretudo, a autonomia que lhe fora atribuída pelo Texto Constitucional, não sendo o caso de haver confusão patrimonial.

Em seu voto, o Relator manifestou-se no sentido de dar provimento à apelação, para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$200,00 (duzentos reais), bem como, em sede de remessa necessária, reformou em parte a sentença, para afastar a condenação imposta ao Município de São Mateus relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Procedo ao exame da remessa necessária e da apelação voluntária de maneira conjunta, dada sua prejudicialidade.

Quanto à questão meritória da ação, isto é, a internação compulsória da requerida Vanessa Lima da Silva, compartilho do entendimento adotado pelo nobre Colega, eis que as provas coligidas ao processo dão espeque à sentença de procedência do pedido; devendo, portanto, ser mantido o
decisum
nesse ponto.

Em evolução, sobre a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual, por tratar-se a orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 1.002 da repercussão geral de precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC), não pairam dúvidas quanto à sua aplicação ao caso em voga, sendo de rigor a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento da verba honorária.

Porém, alcancei conclusão distinta no que tange ao valor arbitrado no voto de relatoria.

De fato, a Lei Complementar estadual n. 105/1997 cuida da destinação de 5% (cinco por cento) dos valores arrecadados em sede de emolumentos dos serviços notariais e de registro ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

No entanto, a meu ver, a coincidência da destinação de valores a tal fundo por força da norma estadual e do precedente firmado pelo STF não desnatura o fato de que os honorários advocatícios, verbas oriundas da relação jurídico-processual, devem ser fixadas conforme previsto na Lei Processual Civil, pelas razões que passo a expor.

No enfrentamento do RE n. 1140005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (tema 1.002), o Pretório Excelso reconheceu que a Emenda Constitucional n. 45/2004 conferiu autonomia às Defensorias Públicas Estaduais, tanto na seara funcional, quanto no que tange ao aspecto administrativo e orçamentário.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso, “
as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se, naquela ocasião, que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Ente Público Estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas, cuja destinação é realizada com o fito de incrementar a qualidade do serviço de assistência jurídica prestado à população.

Nesse particular, apesar de tal afirmação, julgo prudente salientar que a destinação não transmuda a natureza da verba, isto é, tratam-se de honorários advocatícios devidos em razão da parte adversa ter sucumbido na demanda.

Assim, impende mencionar que a questão afeta à destinação dos honorários de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública está estabelecida na Lei Complementar Federal n. 80/1994, da seguinte forma:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...] XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

O que se tem, portanto, é que a destinação da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado não se dá apenas no caso em que o respectivo Estado é sucumbente, mas em todas as hipóteses em que a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual sagra-se vencedora na demanda.

Dessa maneira, penso que o cálculo dos honorários deve ser realizado da mesma maneira que se dá nos demais processos, independente de quem seja o devedor da obrigação, a partir do que dispõe o Código de Processo Civil.

Nesse contexto, assento ainda que “
[...] a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico

ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora [...]
” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

Inclusive, o entendimento que estou a adotar foi se harmoniza com
a posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, que reputo aplicável à espécie:

“
Tema n. 1.076, STJ

A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”

P
ortanto, tem-se que
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º, CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício, aplicando a tese acima reproduzida:

[...] A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos), razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ [...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...] O STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados [...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...] Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP). 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...]. Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), conforme assentado no tema 1.076 do STJ [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

Ainda nesse particular, ressalto que houve a alteração do CPC por meio da Lei n. 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,
pelo qual:

“
quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo”
. Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Logo, no caso, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, e

não havendo condenação pecuniária ou proveito econômico estimável, em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o valor da causa (R$ 80.000,00), consoante ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

Por todo o arrazoado, no âmbito do recurso voluntário, divirjo em parte do voto de relatoria, para conhecer e dar provimento ao recurso ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).

Em trato continuativo, respeitosamente, também concluí de forma diversa do eminente Relator no que concerne à condenação do Município de São Mateus ao pagamento dos honorários advocatícios, já que entendo que a condenação imposta no édito sentencial deve ser mantida.

Isso pois, apesar de ter me manifestado de outra forma em casos anteriores, a partir da fixação de tese, pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do tema n. 1.002 da repercussão geral, possibilitando a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em prol das Defensorias Públicas Estaduais, reflui sobre o tema e formei convicção no sentido de que, consoante pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (tema n. 793 da repercussão geral) “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”;
decerto que, em virtude de tal solidariedade, quaisquer dos entes federativos podem ser demandados em ações que discutam obrigação alusiva ao direito de saúde.

Com efeito, diante de tal solidariedade, que, friso, permite o ajuizamento da ação em face de quaisquer dos Entes Federativos, o acolhimento da pretensão autoral implica, por conseguinte, a condenação dos réus ao pagamento das verbas sucumbenciais, quando cabíveis, em virtude do próprio princípio da sucumbência.

Isso posto, deve ser mantida a sentença que condenou o demandado Município de São Mateus ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de R$500,00; destacando-se que, por não ter sido a matéria devolvida a este Tribunal
ad Quem
no apelo interposto, mas apenas em sede de reexame necessária, não há como agravar a situação da Fazenda Pública Municipal, eis que inviável a
reformatio in pejus
(súmula 45, STJ)
,
não sendo o caso de alterar o
quantum
fixado na sentença.

Nesse sentido, cito:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO. SERVIDORES COMISSIONADOS. ASSISTENTES LEGISLATIVO. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É vedada a reformatio in pejus, no reexame necessário, a teor da Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça.[...] (TJES. RN 5000473-23.2020.8.08.0026. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 12/12/2023)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A sentença objeto do reexame necessário expressamente consignou que deixava de condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento sedimentado no TJES. Contra a sentença não fora interposto recurso voluntário, vindo os autos a este e. Tribunal tão somente para fins de reexame necessário, o que impede a reforma da sentença com a fixação de verba honorária em desfavor do ente público, sob pena de reformatio in pejus, nos termos da Súmula 45 do STJ. 2. Embargos de declaração rejeitados. (TJES. RN 0001875-52.2019.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 11/12/2023)

Ante todo o exposto, hei por bem:

i) divergir em parte do voto de relatoria quanto ao apelo interposto pela Defensoria Pública Estadual para, conhecer e dar-lhe provimento, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC);

ii)
também
divergindo do Relator, em sede de remessa necessária, reformar em parte a sentença, nos termos do apelo provido, mantendo-se incólume o édito sentencial, portanto, no que concerne ao acolhimento da pretensão autoral e à condenação do Município de São Mateus ao pagamento da custas e honorários advocatícios, no importe de R$500,00 (quinhentos reais), assim como à condenação imposta a Vanessa Lima da Silva.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos

*

vfc

DATA DA SESSÃO: 5/03/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de reexame necessário e de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, em ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus ao fornecimento de tratamento de internação compulsória
de Vanessa Lima da Silva
. Em razão da sucumbência, condenou o Município de São Mateus e
Vanessa Lima da Silva
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) e isentou o Estado do Espírito Santo do pagamento desta verba.

O
Eminente Relator
deu parcial provimento ao recurso para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), e conheceu do reexame necessário para reformar parcialmente a sentença, excluindo

a condenação do Município de São Mateus ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Na sessão em que o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara divergiu parcialmente do relator para fixar o valor dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo por sua vez a condenação imposta ao Município de São Mateus e à Vanessa Lima da Silva no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição Federal de 1988).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, reporto-me aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Especificamente em relação ao tratamento das pessoas portadoras de transtornos mentais a Lei nº 10.216/01 dispõe que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º).

Na hipótese, há laudo médico indicando que a paciente sofre de transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2), retardo mental leve (CID F70) e amnésia dissociativa (CID F44). Atesta, ainda, que a paciente não aderiu ao tratamento ambulatorial e “
tem choro frequente, tristeza, angústia, tremor, várias tentativas de suicídio, com autoagressão e relato de alucinação auditiva
”
.

Já o relatório de acompanhamento confeccionado pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial de São Mateus (CAPS I), aponta que a paciente vinha sendo acompanhada desde o ano de 2016, no entanto não compareceu aos serviços ofertados pela rede de atenção, retornando em 2020 “
com sintomas presentes no início do tratamento, sendo medicada para remissão dos sintomas, sem indicação de alta
”
.

E

mais. O

relatório técnico informativo elaborado pela psicóloga do Hospital Roberto Silvares de São Mateus informa que a paciente, apenas no ano de 2022, deu entrada 8 (oito) vezes no hospital, em geral, em situações de surto psicótico e tentativa de suicídio e automutilação.

As provas reunidas também demonstram que a

paciente não tem condições financeiras de arcar com os custos da internação, decorrendo a responsabilidade do Estado e do Município de São Mateus em disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde.

Não obstante os tratamentos disponibilizados nas internações para tratamento de transtornos psiquiátricos nem sempre têm condição de reverter a doença do paciente, há circunstâncias em que só a internação é capaz de propiciar uma maior estabilização da situação de vulnerabilidade dos que padecem de tal condição, como ocorre no caso dos autos em que a necessidade de internação compulsória restou demonstrada.

E

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de
“
direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal
”
(AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe de 21/06/2010).

Por conseguinte, o fornecimento do tratamento pleiteado na inicial

não encontra óbice no princípio da reserva do possível, até porque não foi

demonstrada a incapacidade financeira dos entes públicos demandados

para cumprir a obrigação.

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus

têm o dever de fornecer à

paciente o tratamento adequado, conforme disposto na sentença.

Noutra parte, em razão da

solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais afetas à área da saúde, entendo não ser possível afastar a responsabilidade do Município de São Mateus

na

providência do tratamento em questão.

Destarte,

considerando que ambos os réus sucumbiram, eis que condenados a fornecer o tratamento pleiteado, de forma solidária, também os honorários de sucumbência devem ter o mesmo enfoque de condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE – Art. 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Legitimidade passiva do Município – Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade da internação – Alegação de perda de objeto – Inadmissibilidade - Ausência de perda de objeto pela implementação da medida, que só ocorreu ante ordem liminar oriunda destes autos - Natural progressão do tratamento para tratamento ambulatorial que tampouco gera desinteresse para a causa - Honorários de sucumbência devidos - Princípio da causalidade - Sentença mantida – Recurso de apelação improvido.

(TJ-SP - AC: 10043521820208260637 Tupã, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 19/04/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/04/2023).

Isso porque
“a condenação em honorários advocatícios deve alcançar todos os ocupantes do polo passivo, pois, ainda que o financiamento de determinado tratamento fique a cargo de algum ente público específico, a responsabilidade nas demandas prestacionais na área da saúde é solidária entre todas as pessoas políticas”
(TRF-4 – AC: 5001421-31.2019.4.04.7208, NONA TURMA, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 04/08/2022).

Assim, no tocante
às verbas sucumbenciais
, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo, ainda que o financiamento do tratamento pleiteado seja atribuído apenas ao Estado.

Nesse sentido
:

“
DIREITO SANITÁRIO. MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCLUSÃO NO SUS. MIELOMA MÚLTIPLO. LENALIDOMIDA (REVLIMID). TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO "PRO RATA" DOS RÉUS.

1. Conforme premissas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se pretende obter prestação de natureza sanitária devem ser considerados, entre outros, os seguintes fatores: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental.

2. Comprovado o esgotamento das opções de tratamento na rede pública de saúde e evidenciada a eficácia da medicação para o tratamento da enfermidade, pode-se determinar judicialmente o fornecimento gratuito da medicação.

3. Por conta da solidariedade entre os entes da Federação, a responsabilidade pelo cumprimento da decisão judicial é igual entre os demandados, sendo o caso de se apontar o órgão responsável pelo cumprimento e o direito de ressarcimento, nos termos do Tema 793 do STF, ressalvado que o ressarcimento se há de processar na esfera administrativa.

4.

Sendo solidária a obrigação dos corréus quanto à implementação do direito à saúde, não há falar em aplicação do princípio da causalidade apenas em face da União, ainda que o financiamento de determinado tratamento incumba apenas a ela
.”

(TRF-4 - AC: 50531500720204047000 PR, Relator: HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/02/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA) - destaquei

Esclareça-se, por outro lado, que no julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral

(Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Opostos Embargos de Declaração pelo CONPEG e pela União, o
STF
modulou os efeitos da referida decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“
Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULGADO EM 18-10-2023 PUBLICADO EM 19-10-2023) - destaquei

Tratando-se de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, inc. V
)

e considerando que, no caso, a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais não está preclusa
, a aplicação da tese fixada é medida que se impõe.

Dessa forma, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo seja

sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim, é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Desse juízo cito os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. recurso CONHECIDO E PROVIDO. I - Considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte exarada no bojo do Recurso Extraordinário 1140005, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. II – Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
– Ap. 5000691-86.2021.8.08.0003, Rel.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3
ª Câmara Cível, julgado em 18/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO A SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL - TERAPIA ABA - HONORÁRIO - DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ENTE FEDERADO - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

(
TJES
– Ap. 5000752-83.2022.8.08.0011, Rel.
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2
ª Câmara Cível, julgado em 11/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(
TJES
– Ap. 0004094-18.2019.8.08.0069, Rel.
Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4
ª Câmara Cível, julgado em 28/08/2023)

Destaque-se, ainda, que
“Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Considerando a característica inestimável da obrigação imposta ao Estado, arbitro honorários equitativamente, de acordo com o §8°, do art. 85, do CPC.

E levando-se em conta

o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço que se deu na mesma Comarca onde localizada

a Defensoria Pública;

a baixa complexidade da causa;

o trabalho realizado pelo Defensor

e o tempo exigido para o seu serviço, de acordo com os critérios contidos nos incisos

I a IV, do §2°, art. 85 do CPC,

fixo

os honorários em R$ 500,00

(quinhentos

reais), atualizados

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997,

a serem

revertidos

em favor do Fundo de Aparelhamento da

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao recurso interposto
pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
para
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual,

que fixo em
R$ 500,00

(quinhentos reais)
, atualizados

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997,

a serem

revertidos

em favor do Fundo de Aparelhamento da

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Outrossim, conheço do reexame necessário e

reformo em parte a sentença para dela excluir a condenação

de

Vanessa Lima da Silva

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, eis que tais valores somente são devidos pela(s) parte(s)

sucumbente(s) de um processo ao(s) advogado(s) da(s) parte(s)

vencedora.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Voto com relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença no ID 5383216, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus – Comarca da Capital – que, na “
ação
ordinária cominatória de obrigação de fazer c/ pedido de tutela de urgência inaudita altera pars
”, ajuizada pelo apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e
VANESSA LIMA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: “
condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória à terceira requerida, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica), pelo que confirmo a liminar outrora deferida (Id n.º 17912191)
”.

Outrossim, deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, condenou o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, bem como condenou
VANESSA LIMA DA SILVA
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em face da terceira requerida, em razão do benefício de gratuidade de justiça que lhe foi deferido (art. 98, do CPC).

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 5383218, a apelante alega, em suma, que:
(I)
“
Face à sua autonomia constitucional, têm-se que a Defensoria Pública é credora de verbas devidas por qualquer ente público, inclusive, verbas sucumbenciais destinadas aos fundos geridos pela própria Defensoria Pública, que possuem o fim de promover o aperfeiçoamento da instituição, as quais, aliás possuem personalidade e regime jurídicos próprios, diversos da Fazenda Pública
”;
(II)
“
Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), razão pela qual, o entendimento segundo o qual ocorreria a confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e a Fazenda Pública Estadual, data máxima venia, encontra-se em contradição à sólida posição da Excelsa Corte de que Defensoria Pública não ocupa a posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria, tal como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público e os Tribunais de Contas
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Em breve escorço fático, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente ação requerendo pela internação compulsória da requerida
VANESSA LIMA DA SILVA
em razão de recomendação em laudo médico psiquiátrico, tendo em vista que reincidiu ao hospital por oito vezes apenas no ano de 2022, com surto psicótico e tentativa de suicídio.

Todavia, alegou a apelante, na exordial, que os entes públicos requeridos se recusaram a arcar com a realização de tratamento psiquiátrico intensivo através de internação.

O juiz de primeiro grau, no julgamento antecipado da lide, fundamentou que foram preenchidos os requisitos da Lei nº 10.216/01 para o deferimento da internação compulsória, em particular pelo fato de que os laudos médicos acostados aos autos demonstraram a imprescindibilidade da internação compulsória da requerida
VANESSA
.

Assim, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os entes públicos a promoverem a internação compulsória ante ao grave quadro clínico da terceira requerida.

Postas estas premissas, inicialmente observo que corretamente entendeu o magistrado
a quo
pela necessidade da internação compulsória da requerida Vanessa.

Isso porque, no que concerne à internação compulsória de pessoas acometidas por transtornos mentais (CID-10 F 70 – retardo mental leve + F 44 – transtorno dissociativo de conversão + F 41.2 – transtorno misto de ansiedade e depressão), entendo que constitui medida excepcional que deve ser amparada em lastro probatório que não seja infirmado por outros elementos que coloquem em xeque a necessidade desse tratamento. Aliás, a internação involuntária revela-se a
ultima ratio
do tratamento psiquiátrico.

A Lei n° 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...]

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça, por seu turno, na recente III Jornada de Direito de Saúde, conferiu a seguinte redação ao enunciado nº 01:

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico.
As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Nesta hipótese, o laudo médico de ID 5383187, confeccionado pelo Dr. Anderson Dondoni Lovatti (psiquiatra – CRM/ES 10.597 – RQE 11618), clarifica que a internação compulsória de Vanessa Lima da Silva era a medida adequada para o tratamento de sua moléstia, para estabilização do quadro clínico.

Ademais, impende destacar que Vanessa possui um histórico de internações, uma vez que fora internada em 08 (oito) oportunidades somente no ano de 2022, em razão de surtos psicóticos, automutilação e tentativa de suicídio, conforme relatório técnico formulado por psicóloga Nathália Gonçalves Lima de Oliveira (CRP 16/4903) no ID 5383187.

Insta frisar, ainda, que relatório de acompanhamento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no ID 5383188 menciona que a requerida residia com companheiro que apresenta deficiência física e transtorno mental e, que os demais familiares se recusaram a assessorá-la diretamente.

Nesse contexto, reputo que estão presentes os pressupostos que viabiliza a internação compulsória da requerida Vanessa, na medida em que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para a patologia que lhe acomete. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL REMESSA NECESSÁRIA DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL ESQUIZOFRENIA COMPROVAÇÃO VIA LAUDO MÉDICO REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1 No que tange à responsabilidade dos entes, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária. 2 A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.
3. No caso específico das pessoas portadoras de transtornos mentais, registro também que a Lei n. 10.216/01 estabelece no caput do art. 6º que a internação será realizada mediante laudo médico circunstanciado, sendo possível a internação na modalidade compulsória por ordem judicial.
4 A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de provisão da internação compulsória de pacientes com esquizofrenia, que é o caso do paciente indicado, conforme relatório e laudo do CAPS Centro de Atenção Psicossocial, que indicam o quadro de psicose crônica e ausência de condições de autocuidado, com risco à integridade física própria e de terceiros. 5 Remessa conhecida para confirmar a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 038170047500, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo. II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. Na hipótese, a sentença de piso resultou acertada ao reconhecer o direito de LUCAS CANTÃO SOARES ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na Inicial, haja vista o preenchimento dos requisitos essenciais à sua concessão, notadamente diante do risco que o paciente representava para terceiros e para si próprio. IV. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5013475-57.2021.8.08.0048, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 06/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – USO INDISCRIMINADO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS – PENSAMENTOS SUICIDAS – NECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo dispõe a Lei nº 13.840/2019, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional. 2. Com base no que estatui a Lei 10.216/2001, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para tanto e poderá ser de três espécies, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.
3. Constatada a existência de laudos médicos recentes e circunstanciados no sentido de que o paciente faz uso indiscriminado de substâncias tóxicas apresentando surtos esquizofrênicos, pensamentos suicidas, abandono dos cuidados pessoais de higiene, sem alimentação mínima e abandono de terapia medicamentosa, mostra-se necessária a manutenção da decisão que determinou a internação compulsória. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003234-03.2023.8.08.0000, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 16/08/2023).

No que diz respeito a manutenção da condenação do Município pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, é inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo art. 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça).

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça).

O próprio
Supremo Tribunal Federal,
n
o julgamento do tema 793 das repercussões gerais,
assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Neste caso, percebe-se que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS
, para que estes custeassem a internação involuntária da terceira requerida, Vanessa.

Note-se que o procedimento de internação do caso em comento é de
alta complexidade
, sendo de competência do
Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de
indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento,
justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Impende destacar que a sentença condenou tanto o
ESTADO
quanto o
MUNICÍPIO
ao fornecimento do tratamento solicitado pela requerente a terceira requerida, Vanessa.

À vista disso, compreendo que
não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, tendo em vista que não se pode desconsiderar que o Município sequer deu causa ao ajuizamento da demanda, vez que o tratamento pleiteado não se encontra no âmbito de sua competência.

No que pertine ao apelo da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública –, ressalvo que há muito venho externando posicionamento no sentido de que conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que cuida-se de um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento sumulado sobre o assunto (enunciado sumular nº 421
2
).

Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Anoto que embora tenha sido interposto Embargos de Declaração, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, estes foram julgados em 02/10/2023, tendo sido rejeitados, ou seja, não houve modificação da tese firmada.

Tem-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim, a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer, sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária, tenho que
deve ser fixada, neste caso, equitativamente
em
R$ 200,00 (duzentos reais), quantia apta a atender o escopo do
decisum
que reconheceu que tal verba é devida à apelante e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a alínea h:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 05% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração condigna ao causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Portanto, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Pelo exposto,
CONHEÇO

DA REMESSA NECESSÁRIA
para reformar em parte a sentença, excluindo a condenação do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, bem como
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

É como voto.

1
Art. 123 A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

2
Sumula 421/STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006030-54.2022.8.08.0047

REMETENTE:
MM. JU
IZ
DE DIREITO DA VARA 1ª VARA
CÍVEL DE SÃO MATEUS

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, VANESSA LIMA DA SILVA

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO
:

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de reexame necessário e de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, em ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus ao fornecimento de tratamento de internação compulsória
de Vanessa Lima da Silva
. Em razão da sucumbência, condenou o Município de São Mateus e
Vanessa Lima da Silva
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) e isentou o Estado do Espírito Santo do pagamento desta verba.

O
Eminente Relator
deu parcial provimento ao recurso para condenar o Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), e conheceu do reexame necessário para reformar parcialmente a sentença, exclui
ndo
a condenação do Município de São Mateus ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Na sessão em que o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara divergiu parcialmente do relator para fixar o valor dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo por sua vez a condenação imposta ao Município de São Mateus e à Vanessa Lima da Silva no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição Federal de 1988).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, reporto-me aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Especificamente em relação ao tratamento das pessoas portadoras de transtornos mentais a Lei nº 10.216/01 dispõe que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º).

Na hipótese, há laudo médico indicando que a paciente sofre de transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2), retardo mental leve (CID F70) e amnésia dissociativa (CID F44).
Atesta, ainda, que a paciente não aderiu ao tratamento ambulatorial e “
tem choro frequente, tristeza, angústia, tremor, várias tentativas de suicídio, com autoagressão e relato de alucinação auditiva
”.

J
á o relatório de acompanhamento confeccionado pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial de São Mateus (CAPS I), aponta que a paciente vinha sendo acompanhada desde o ano de 2016, no entanto não compareceu aos serviços ofertados pela rede de atenção, retornando em 2020 “
com sintomas presentes no início do tratamento, sendo medicada para remissão dos sintomas, sem indicação de alta
”.

E
mais.
O
relatório técnico informativo elaborado pela psicóloga do Hospital Roberto Silvares de São Mateus
informa que a paciente, apenas no ano de 2022, deu entrada 8 (oito) vezes no hospital, em geral, em situações de surto psicótico e tentativa de suicídio e automutilação.

As provas reunidas também demonstram que
a
paciente não tem condições financeiras de arcar com os custos da internação, decorrendo a responsabilidade do Estado e do Município de São Mateus em disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde.

Não obstante os tratamentos disponibilizados nas internações para tratamento de transtornos psiquiátricos nem sempre têm condição de reverter a doença do paciente, há circunstâncias em que só a internação é capaz de propiciar uma maior estabilização da situação de vulnerabilidade dos que padecem de tal condição, como ocorre no caso dos autos em que a necessidade de internação compulsória restou demonstrada.

E

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de
“
direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal
” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe
de
21/06/2010).

Por conseguinte,
o fornecimento do
tratamento
pleiteado na inicial
não encontra
óbice
no princípio
da reserva do possível, até porque não
foi
demonstrada a incapacidade financeira
dos entes públicos demandados
para cumprir a obrigação.

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que o Estado do Espírito Santo e o Município de
São Mateus

t
ê
m o dever de fornecer
à
paciente
o tratamento adequado
, conforme disposto na sentença.

Noutra parte,
em razão da
solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais afetas à área da saúde,
entendo não ser possível afastar a responsabilidade
do
M
unicípio
de
São Mateus

na
provid
ência d
o tratamento em questão.

Destarte,
considerando que ambos os réus sucumbiram, eis que condenados
a fornecer o tratamento pleiteado
, de forma solidária, também os honorários de sucumbência devem ter o mesmo enfoque de condenação.

N
esse sentido:

APELAÇÃO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE – Art. 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Legitimidade passiva do Município – Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade da internação – Alegação de perda de objeto – Inadmissibilidade - Ausência de perda de objeto pela implementação da medida, que só ocorreu ante ordem liminar oriunda destes autos - Natural progressão do tratamento para tratamento ambulatorial que tampouco gera desinteresse para a causa - Honorários de sucumbência devidos - Princípio da causalidade - Sentença mantida – Recurso de apelação improvido.

(TJ-SP - AC: 10043521820208260637 Tupã, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 19/04/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/04/2023).

Isso porque
“a condenação em honorários advocatícios deve alcançar todos os ocupantes do polo passivo, pois, ainda que o financiamento de determinado tratamento fique a cargo de algum ente público específico, a responsabilidade nas demandas prestacionais na área da saúde é solidária entre todas as pessoas políticas”

(TRF-4 – AC: 5001421-31.2019.4.04.7208, NONA TURMA, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 04/08/2022)
.

Assim, no tocante
às verbas sucumbenciais
,
não há
que
se
falar
em responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo
, ainda que o financiamento d
o
tratamento
pleiteado

seja atribuído apenas
a
o Estado
.

Nesse sentido
:

“
DIREITO SANITÁRIO. MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCLUSÃO NO SUS. MIELOMA MÚLTIPLO. LENALIDOMIDA (REVLIMID). TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO "PRO RATA" DOS RÉUS.

1. Conforme premissas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se pretende obter prestação de natureza sanitária devem ser considerados, entre outros, os seguintes fatores: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental.

2. Comprovado o esgotamento das opções de tratamento na rede pública de saúde e evidenciada a eficácia da medicação para o tratamento da enfermidade, pode-se determinar judicialmente o fornecimento gratuito da medicação.

3. Por conta da solidariedade entre os entes da Federação, a responsabilidade pelo cumprimento da decisão judicial é igual entre os demandados, sendo o caso de se apontar o órgão responsável pelo cumprimento e o direito de ressarcimento, nos termos do Tema 793 do STF, ressalvado que o ressarcimento se há de processar na esfera administrativa.

4.
Sendo solidária a obrigação dos corréus quanto à implementação do direito à saúde, não há falar em aplicação do princípio da causalidade apenas em face da União, ainda que o financiamento de determinado tratamento incumba apenas a ela
.”

(TRF-4 - AC: 50531500720204047000 PR, Relator: HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/02/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA) - destaquei

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
n
o julgamento do RE nº 1.140.005,
sob a sistemática da repercussão geral
(Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte
s
teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
Ô
NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

O
postos
Embargos
de Declaração pel
o CONPEG e
pel
a União,

o
STF
modul
ou

os efeitos da
referida
decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“
Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG
ADO EM
18-10-2023 PUBLIC
ADO EM
19-10-2023) -
destaquei

T
ratando-
se
de precedente de observância obrigatória
(CPC,
art. 927,
inc.
V
)

e considerando que, no caso, a quest
ão
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais
não está preclusa
, a aplicação da tese
fixada
é medida que se impõe.

Dessa forma
, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo
seja
sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim, é cabível
su
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

D
e
s
se juízo

cito os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. recurso CONHECIDO E PROVIDO. I - Considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte exarada no bojo do Recurso Extraordinário 1140005, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. II – Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
–
A
p. 5000691-86.2021.8.08.0003
, Rel.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
3
ª Câmara Cível, julgado em
1
8
/10
/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO A SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL - TERAPIA ABA - HONORÁRIO - DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ENTE FEDERADO - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

(
TJES
–
A
p. 5000752-83.2022.8.08.0011
, Rel.
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO,
2
ª Câmara Cível, julgado em
11/10
/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais
deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(
TJES
–
A
p. 0004094-18.201
9.8.08.0069
, Rel.
Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
4
ª Câmara Cível, julgado em
28/08
/2023
)

Destaque-se
, ainda, que
“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021
)
.

N
este sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Considerando a característica inestimável
da
obrigação imposta ao Estado
, arbitro honorários equitativamente, de acordo com o §8°, do art.
85
, do CPC
.

E levando-se em conta
o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço
que se deu na mesma Comarca onde localizad
a

a Defensoria Pública
;

a baixa complexidade da
causa
;
o trabalho realizado pelo
D
efensor

e o
tempo exigido para o seu serviço,
de acordo com os critérios contidos nos incisos
I a IV,
do §2°, art. 85 do CPC
,

fixo
os honorários em R$
500
,00

(
quinhentos
reais)
,
atualizado
s

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/
1
997,

a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo.

Por essas razões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou provimento ao
recurso
interposto
pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
para
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual,
que fixo em
R$
500,00
(
quinhentos
reais)
,
atualizado
s

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/
1
997,

a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo
.

Outrossim, c
onheço do reexame necessário
e

reformo em parte
a sentença
para dela excluir a condenação

de
Vanessa Lima da Silva

ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, eis que
tais valores somente são devidos pela(s) parte(s)
sucumbente
(
s
) de um processo ao(s) advogado(s) da(s) parte(s)

vencedora
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Relator, Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, alcancei conclusão diversa, de modo que, nesta oportunidade,
inauguro divergência
, pelas razões que passo a expor.

Rememoro tratar-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
almejando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, a qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória à requerida Vanessa Lima da Silva, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica).

Ainda, na sentença recorrida o magistrado de origem i) deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios; ii) condenou o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$500,00 (quinhentos reais); e iii) condenou a requerida Vanessa Lima da Silva ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

No apelo voluntário, a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
defende que a sentença deve ser reformada, para que o Estado do Espírito Santo seja condenado a pagar honorários advocatícios em prol da instituição, considerando, sobretudo, a autonomia que lhe fora atribuída pelo Texto Constitucional, não sendo o caso de haver confusão patrimonial.

Em seu voto, o Relator manifestou-se no sentido de dar provimento à apelação, para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$200,00 (duzentos reais), bem como, em sede de remessa necessária, reformou em parte a sentença, para afastar a condenação imposta ao Município de São Mateus relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Procedo ao exame da remessa necessária e da apelação voluntária de maneira conjunta, dada sua prejudicialidade.

Quanto à questão meritória da ação, isto é, a internação compulsória da requerida Vanessa Lima da Silva, compartilho do entendimento adotado pelo nobre Colega, eis que as provas coligidas ao processo dão espeque à sentença de procedência do pedido; devendo, portanto, ser mantido o
decisum
nesse ponto.

Em evolução, sobre a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual, por tratar-se a orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 1.002 da repercussão geral de precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC), não pairam dúvidas quanto à sua aplicação ao caso em voga, sendo de rigor a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento da verba honorária.

Porém, alcancei conclusão distinta no que tange ao valor arbitrado no voto de relatoria.

De fato, a Lei Complementar estadual n. 105/1997 cuida da destinação de 5% (cinco por cento) dos valores arrecadados em sede de emolumentos dos serviços notariais e de registro ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

No entanto, a meu ver, a coincidência da destinação de valores a tal fundo por força da norma estadual e do precedente firmado pelo STF não desnatura o fato de que os honorários advocatícios, verbas oriundas da relação jurídico-processual, devem ser fixadas conforme previsto na Lei Processual Civil, pelas razões que passo a expor.

No enfrentamento do RE n. 1140005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (tema 1.002), o Pretório Excelso reconheceu que a Emenda Constitucional n. 45/2004 conferiu autonomia às Defensorias Públicas Estaduais, tanto na seara funcional, quanto no que tange ao aspecto administrativo e orçamentário.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso,
“as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se, naquela ocasião, que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Ente Público Estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas, cuja destinação é realizada com o fito de incrementar a qualidade do serviço de assistência jurídica prestado à população.

Nesse particular, apesar de tal afirmação, julgo prudente salientar que a destinação não transmuda a natureza da verba, isto é, tratam-se de honorários advocatícios devidos em razão da parte adversa ter sucumbido na demanda.

Assim, impende mencionar que a questão afeta à destinação dos honorários de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública está estabelecida na Lei Complementar Federal n. 80/1994, da seguinte forma:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

O que se tem, portanto, é que a destinação da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado não se dá apenas no caso em que o respectivo Estado é sucumbente, mas em todas as hipóteses em que a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual sagra-se vencedora na demanda.

Dessa maneira, penso que o cálculo dos honorários deve ser realizado da mesma maneira que se dá nos demais processos, independente de quem seja o devedor da obrigação, a partir do que dispõe o Código de Processo Civil.

Nesse contexto, assento ainda que “
[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]
” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

Inclusive, o entendimento que estou a adotar foi se harmoniza com
a posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n. 1.076,
que reputo aplicável à espécie:

“Tema n. 1.076, STJ

A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”

P
ortanto, tem-se que
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º, CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício, aplicando a tese acima reproduzida:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

Ainda nesse particular, ressalto que houve a alteração do CPC por meio da Lei n. 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,
pelo qual:

“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo”
. Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Logo, no caso, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, e

não havendo condenação pecuniária ou proveito econômico estimável,
em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o
valor da causa
(R$ 80.000,00)
,
consoante ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal
.

Por todo o arrazoado, no âmbito do recurso voluntário,
divirjo em parte do voto de relatoria, para conhecer e dar provimento ao recurso ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).

Em trato continuativo, respeitosamente, também concluí de forma diversa do eminente Relator no que concerne à condenação do Município de São Mateus ao pagamento dos honorários advocatícios, já que entendo que a condenação imposta no édito sentencial deve ser mantida.

Isso pois, apesar de ter me manifestado de outra forma em casos anteriores, a partir da fixação de tese, pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do tema n. 1.002 da repercussão geral, possibilitando a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em prol das Defensorias Públicas Estaduais, reflui sobre o tema e formei convicção no sentido de que, consoante pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (tema n. 793 da repercussão geral)
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”;
decerto que, em virtude de tal solidariedade, quaisquer dos entes federativos podem ser demandados em ações que discutam obrigação alusiva ao direito de saúde.

Com efeito, diante de tal solidariedade, que, friso, permite o ajuizamento da ação em face de quaisquer dos Entes Federativos, o acolhimento da pretensão autoral implica, por conseguinte, a condenação dos réus ao pagamento das verbas sucumbenciais, quando cabíveis, em virtude do próprio princípio da sucumbência.

Isso posto, deve ser mantida a sentença que condenou o demandado Município de São Mateus ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de R$500,00; destacando-se que, por não ter sido a matéria devolvida a este Tribunal
ad Quem
no apelo interposto,
mas apenas em sede de reexame necessária
, não há como agravar a situação da Fazenda Pública Municipal, eis que inviável a
reformatio in pejus
(súmula 45, STJ)
,
não sendo o caso de alterar o
quantum
fixado na sentença.

Nesse sentido, cito:

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO. SERVIDORES COMISSIONADOS. ASSISTENTES LEGISLATIVO. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. É vedada a reformatio in pejus, no reexame necessário, a teor da Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça.
[...] (TJES. RN 5000473-23.2020.8.08.0026. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 12/12/2023)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A sentença objeto do reexame necessário expressamente consignou que deixava de condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento sedimentado no TJES. Contra a sentença não fora interposto recurso voluntário,
vindo os autos a este e. Tribunal tão somente para fins de reexame necessário, o que impede a reforma da sentença com a fixação de verba honorária em desfavor do ente público, sob pena de reformatio in pejus, nos termos da Súmula 45 do STJ.
2. Embargos de declaração rejeitados. (TJES. RN 0001875-52.2019.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 11/12/2023)

Ante todo o exposto, hei por bem:

i)
divergir em parte do voto de relatoria quanto ao apelo interposto pela Defensoria Pública Estadual para, conhecer e dar-lhe provimento, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC);

ii)
também

divergindo do Relator, em sede de remessa necessária, reformar em parte a sentença, nos termos do apelo provido, mantendo-se incólume o édito sentencial, portanto, no que concerne ao acolhimento da pretensão autoral e à condenação do Município de São Mateus ao pagamento da custas e honorários advocatícios, no importe de R$500,00 (quinhentos reais), assim como à condenação imposta a Vanessa Lima da Silva.

É como voto.

Vitória, 19 de fevereiro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/02/2024 às 18:09:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49734719022024
.